Tribunal: TJMT
Processo: 0001419-59.2013.8.11.0053
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001419-59.2013.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - TAXA DE TRANSPORTE EM RODOVIA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EM LEGISLAR SOBRE INTERESSE LOCAL – ART. 145, INCISO II, ART. 30, INCISO I E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA -

ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 0001419-59.2013.8.11.0053, impetrado contra
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
, no qual o Juízo “
a quo
” denegou a segurança vindicada, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 130051199 – páginas 71 a 75).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que houve omissão e contradição na decisão colegiada, no que se concerne a não filiação do município no Sistema Nacional de Trânsito.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Por sua vez, a parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 0001419-59.2013.8.11.0053, impetrado contra
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A controvérsia restringe-se a legalidade ou ilegalidade da cobrança de taxa para transporte em rodovias municipais.

Sabe-se que o art. 145, da Constituição Federal, estabelece que pode o município instituir taxas, desde que observados os requisitos do inciso II, vejamos:

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;”
(destaquei)

No presente caso, entendo que a via perfaz um eterno serviço público posto à disposição dos munícipes e que necessita constantemente de atenção e manutenção, demonstrando o interesse local e cumprindo os requisitos previstos no inciso II, do art. 145, da Carta Magna vigente.

Ainda, o artigo 30, inciso I e V, dispõem acerca da competência dos Municípios, vejamos:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial
;”

Desta forma, como bem ponderado pelo Juízo de Origem, cito:
“não há falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade na taxa imposta pela impetrada, não obstante nossa opinião pessoal acerca da excessiva carga tributária brasileira.”.

Com tais considerações, se evidencia a ausência de violação a direito líquido e certo, uma vez que é competência dos Municípios legislar sobre interesse local, incluindo a instituição de taxas por transporte em rodovia MUNICIPAL.

Com efeito, da leitura do artigo supracitado não vislumbro que o Recorrente possui direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

Logo, com acerto agiu o Juízo Singular ao proferir a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023